Tribunal: TJDFT
Processo: 0711057-92.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E PARTILHA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PARTILHA. INCOMUNICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Apelações cíveis interpostas pela parte autora e ré contra a sentença proferida em ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, regularização de guardas e convivência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar a partilha entre os litigantes das benfeitorias erigidas no imóvel de titularidade da requerida, homologando o valor indicado e aceito para meação, bem como fixar a guarda compartilhada da menor entre os genitores, com a alternância de lares semanalmente.
2. No tocante à preliminar de inépcia recursal, é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC.
3. A guarda compartilhada com alternância de residências é possível no caso concreto, visto que conjugada com o melhor interesse da menor, especialmente porque a filha conta com 12 anos, não sendo uma criança de tenra idade, bem como restou evidenciado pelo estudo psicossocial que ela pretende manter o vínculo com sua mãe e ampliar com o seu pai, sem contar que o espaço geográfico possibilita esse modelo, pois os genitores residem próximos.
4. O acolhimento da nulidade privilegiaria a parte que se comportou de forma contraditória e que lhe deu causa, pois requereu a tardia nulidade de um acordo entre as partes que ela mesma propôs, razão pela qual não merece prosperar diante do consagrado princípio da boa-fé processual e da inadmissibilidade da nulidade de algibeira.
5. Quando a indenização percebida pela parte possui natureza personalíssima, não há que se falar em comunicação e partilha, pois não se vislumbra o esforço comum do casal.
6. É inadmissível a manifestação da instância revisora sobre matéria não decidida na instância a quo.
7. Preliminar rejeitada. Recursos de Apelação conhecidos e não providos.